Tribunal: TJDFT
Processo: 0732540-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732540-85.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARIELE MOTA ALMEIDA APELADO: ARNALDO PINTO MARTINS DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Ariele Mota Almeida contra sentença da 8a Vara Cível de Brasília que extinguiu o processo sem julgamento do mérito ante a via eleita inadequada para o fim pretendido. 2. A apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A exigibilidade está suspensa, pois foi concedida a gratuidade de justiça. Por essa razão, a apelante não providenciou o preparo recursal. 3. Já o apelado não teve seu pedido de gratuidade de justiça apreciado na primeira instância, pois sua contestação foi considerada intempestiva, razão pela qual foi decretada a sua revelia (ID no 55021025). 4. Tanto a apelante quanto o apelado requerem o benefício da gratuidade de justiça na fase recursal. 5. É o necessário. 6. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 7. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 8. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 9. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 10. A gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 11. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de concessão (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante e o apelado apresentem os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do benefício. 12. Anoto que há vários precedentes desta 8a Turma Cível que adotam o teto de R$ 5.000,00 de renda bruta para a concessão da gratuidade de justiça, sem prejuízo da análise das condições pessoais. 13. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 14. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 25 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro